Tribunal: TJMT
Processo: 1020089-28.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020089-28.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), JULIANA ANDRADE LITAIFF - CPF: 034.687.921-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA.

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS A VEICULO AUTOMOTOR QUE TRAFEGAVA EM RODOVIA MANTIDA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO DE ANIMAL NA PISTA - RELAÇÃO CONSUMERISTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – STF - Súmula 188: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

II - O pleito indenizatório fundamenta-se na falha do serviço prestado pela concessionária acionada, que, ao deixar de fiscalizar e garantir a segurança do trânsito na Rodovia permitiu que um animal de grande porte permanecesse na pista de rolamento e fosse atingindo por um motorista, ocasionando o acidente que implicou em prejuízos para a seguradora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1020089-28.2017.8.11.0041 interposto por CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO” onde litiga com ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 149807872 - Pág. 1o magistrado a quo julgou procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, e por consequência condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 17.376,00 (dezessete mil trezentos e setenta e seis reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do acidente. Condenou ainda a demandada ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o do art. 85 do CPC e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitrou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 149807880 - Pág. 1 que é necessário sobrestamento do feito em virtude do tema repetitivo no 1122 do STJ;

Aduz que é pacífico na doutrina e na jurisprudência que a responsabilidade objetiva da concessionaria de serviço público por danos causados aos usuários não é absoluta, podendo ser mitigada quando o fato decorrer de caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima;

Sustenta que a Concessionária em nenhum momento se omitiu, e muito menos agiu com negligência ou imprudência, mantendo a pista sempre em perfeitas condições de uso ao diligenciar e inspecionar o máximo possível dentro de suas atribuições contratuais. A obrigação da Requerida é inspecionar cada ponto da pista de 90 (noventa) em 90 (noventa) minutos. Ora, é plenamente possível que, durante esse intervalo, possa haver o deslocamento de uma pedra pela passagem de veículos – sem que implique em descumprimento das responsabilidades da Concessionária, o que é o exato caso em comento;

Afirma que a Rodovia concedida em todo seu trecho informa sobre a necessidade de se conduzir com atenção e alerta sobre os riscos de animais silvestres, sendo certo que é também dever do usuário dirigir com as diligências necessárias para coibir acidentes. Ademais, há que se considerar que a rodovia em questão já existe naquela região há 30 anos, sendo certo que a concessão do trecho à CRO não deu causa e tampouco acentuou a travessia de animais na pista. Ao contrário, a atuação da Concessionária tem contribuído positivamente na mitigação e prevenção de tais ocorrências, seja por meio do constante reforço de sinalização ou dos serviços de melhorias e conservação prestados;

Registra que não há de se responsabilizar a Concessionária também com base na teoria do risco administrativo arrogada ao poder público e aos prestadores de serviço público, evocada pelo juízo de primeiro grau, vez que a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito e força maior fazem cessar o dever de indenizar e que não cabe presumir culpa para conduta omissiva de delegatário de serviço público, devendo ser comprovado o descumprimento do dever legal;

Argumenta que é fácil constatar que a Segurada poderia ter se desviado do animal sem perder o controle do carro, vez que trafegava em condições metereológicas favoráveis e em trecho de pouco movimento com acostamento, como é perceptível do Boletim de Ocorrência no 17010232B01;

Esclarece que em nenhum momento o Autor juntou aos autos comprovantes de que a anta estaria na pista de rolagem e teria o condão de provocar o capotamento de veículo. De fato, como disposto no relato, já constante aos autos, o animal estava no acostamento, com uma enxada em sua cabeça, quando os agentes da CRO chegaram ao local,

Requer caso não se entenda pelo necessário sobrestamento, seja reformada a sentença, a fim de ser reconhecida a ausência de responsabilidade da Concessionária e sejam julgados improcedentes todos os pedidos formulados na exordial.

Contrarrazões sob Pag. PDF 149807904 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO ajuizada por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, doravante denominado recorrido, em face de CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A, doravante denominado recorrente.

Narrou a parte autora que mantinha com um terceiro um contrato de seguro do veículo GM/Cobalt 1.8 Flex, 2012/2013, placa OBM-8953, que no dia 23.01.2017 se envolveu num acidente de trânsito na BR – 163, que é administrada pela reclamada/recorrente. Relatou que a rodovia se encontra sob a responsabilidade da Concessionária Requerida/apelada, possui o dever de manter a segurança da pista, o que não fez, tendo em vista que o veículo bateu num animal que atravessava a pista, causando diversos prejuízos, pelo que ajuíza a presente ação buscando a condenação ao pagamento dos prejuízos causados.

O juiz a quo julgou a ação procedente para condenar a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 17.376,00 (dezessete mil trezentos e setenta e seis reais) e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitrou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A tese recursal baseia-se no pedido de sobrestamento da presente demanda, em pedido sucessivo a improcedência do pleito indenizatório por ausência de responsabilidade objetiva in casu.

PRELIMINARMENTE.

Suscitou a parte recorrente necessidade de sobrestamento do feito em virtude do tema repetitivo no 1122 do STJ.

Cumpre rechaçar a presente preliminar, tendo em vista que em consulta ao sítio eletrônico do STJ, verifica-se que o Tema Repetitivo 1122, que submeteu a julgamento (a) responsabilidade (ou não) das concessionárias de rodovia por acidente de trânsito causado por animal doméstico na pista de rolamento; e (b) caráter objetivo ou subjetivo dessa responsabilidade à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões, determinou a suspensão dos recursos especiais e agravos em recursos especiais em segunda instância, pelo prazo máximo de um ano.

Portanto, rejeito a preliminar.

MÉRITO.

Depreende-se dos autos que em face de relação contratual securitária e ocorrência de sinistro (acidente automobilístico e danificação de veículo automotor), ocasionando por atropelamento de semovente em rodovia de concessão, a parte demandante/apelada sofreu danos materiais no total de R$ 17.376,00 (dezessete mil trezentos e setenta e seis reais).

O CDC disciplina a responsabilidade da concessionária acionada:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É indispensável neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Por sua vez, a Exa. Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do recurso especial REsp 1.533.886-DF consignou que:

“Dada a importância social do contrato de seguro, as normas insertas no art. 786, caput e § 2o, do Código Civil, ao assegurarem a sub-rogação do segurador nos direitos que competirem ao segurado contra o autor do dano, independentemente da vontade daquele, revestem-se de caráter público, não havendo como um ato negocial do segurado excluir a prerrogativa outorgada por lei ao segurador.”

Portanto, tem-se a conclusão de que a seguradora, independentemente de qualquer acordo entre as partes envolvidas no acidente, terá direito, perante a ação de regresso, de receber do culpado os valores a que for obrigada a pagar para o seu segurado.

Em sentença, foi apurado que:

“É incontroverso o acidente ocorrido no dia 23/01/2017, quando o veículo segurado pela autora atropelou um animal que estava na pista de rolamento, ocasionando o acidente de trânsito. Não é possível imputar ao condutor do veículo a culpa exclusiva no acidente, posto que por mais cautela que se possa esperar de um condutor que se depare com situação similar ao do evento danoso não se mostra crível a tese de que seria possível evitar a colisão, ainda mais porque o acidente ocorreu durante o período noturno e o animal também possuía pelagem escura.”

A questão consiste em verificar a existência de falha na prestação dos serviços, decorrente de acidente com animal em rodovia concedida à apelante, apta a gerar a indenização pretendida.

Apregoa a parte recorrente que desempenhou seu dever de inspeção da rodovia, que o animal não estava na pista de rolagem, que portanto, era possível ser evitado, além de decorrer de caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima.

A responsabilidade da apelante é objetiva, incidindo a norma do art. 37, § 6o, da Constituição Federal sobre as atividades das concessionárias de serviços público:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (...)”

No caso, o fato é incontroverso, tendo o acidente ocorrido em razão da invasão de animal na pista, o que é corroborado pelos documentos acostados nos autos.

Assim, há responsabilidade objetiva do concessionário do serviço público no caso em debate. Embora não haja como prever a presença de elementos estranhos nas pistas de rolamento, assim como não há como disponibilizar fiscais que assegurem, 24 horas por dia, a segurança das rodovias, é perfeitamente possível a concessionária manter uma rotina de instalação e fiscalização que garanta a existência e integridade de cercas que margeiam as rodovias.

Assim, a responsabilidade objetiva, neste caso, decorre de opção legislativa e tem fundamento no risco inerente ao serviço, cuja segurança é imprescindível à própria disponibilização.

DO CASO FORTUITO OU CULPA DE TERCEIRO.

Um dos requisitos da responsabilidade civil é o nexo de causalidade entre os fatos e dano, deixando de existir responsabilidade quando a administração não deu causa ao dano ou quando este estiver aliado a outras circunstâncias, ou de culpa exclusiva da vítima.

Não há responsabilidade do ente estatal quando o fato ocorreu por culpa exclusiva da natureza, a chamada força maior.

Para isso, devem ser distinguidas as hipóteses de caso fortuito e de força maior, pois são formas de atenuação ou exclusão da responsabilidade civil do Estado.

Inobstante as teses diferentes sobre a conceituação de caso fortuito e força maior, prefiro adotar a definição de Yussef Said Cahali e de Maria Sylvia Zanella Di Pietro.

Cahali leciona que:

“Mas, embora se pretenda o reconhecimento indiscriminado da excludente de responsabilidade da Administração Pública, tanto nos casos de força maior como nos casos fortuitos, é certo que somente nos casos de dano provocado por força maior se legitima a exclusão do dever de indenizar. Com efeito, se, no plano do direito privado, o caso fortuito e a força maior se confundem nas suas consequências, para excluir igualmente a responsabilidade, diverso deve ser o tratamento dos dois institutos no âmbito da responsabilidade civil do Estado. Aqui se impõe - com adverte Themistocles Cavalcanti - a distinção entre caso fortuito e força maior, porque, se a força maior decorre de um fato externo, estranho ao serviço, o caso fortuito provém do seu mau funcionamento, de uma causa interna, inerente ao próprio serviço público. Admite-se, por conseguinte, a exclusão da responsabilidade no caso de força maior, subsistindo, entretanto, no caso fortuito, por estar incluído este último no risco do serviço; na força maior nenhuma interferência tem a vontade humana, nem próxima nem remotamente, enquanto, no caso fortuito, a vontade apareceria na organização e no funcionamento do serviço.” (Responsabilidade civil do Estado. 3. ed. São Paulo: RT, 2007. Op. cit. p. 50).

No caso dos autos, o pleito indenizatório fundamenta-se na falha do serviço prestado pela concessionária acionada, que, ao deixar de fiscalizar e garantir a segurança do trânsito na Rodovia, permitiu que um animal de grande porte permanecesse na pista de rolamento e fosse atingindo por um motorista, ocasionando o acidente que implicou em prejuízos para a seguradora.

Aqui, deve ser ressaltada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, como já decidiu o STJ, na mesma oportunidade em que resolveu semelhante questão, ao considerar que a responsabilidade pela manutenção da rodovia inclui manter a estrada sem a presença de animais.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 36, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO. SÚMULA N.7/STJ. INCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORES DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - É entendimento pacífico desta Corte que o recurso especial possui fundamentação vinculada, não se constituindo em instrumento processual destinado a examinar possível ofensa à norma Constitucional. III - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. IV - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de reconhercer a necessidade de instrução probatória, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. V - E pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros usuários e não usuários do serviço, resultando, no caso, em responsabilidade da concessionária pela permanência de animal na rodovia. VI - O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c, do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas. VII - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VIII - Agravo Interno improvido.” (AgInt no AREsp 979.770/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

Corroborando com o entendimento citado, o próprio Superior Tribunal Federal editou súmula para pacificar a questão:

“STF - Súmula 188: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Insta ressaltar que a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à apelante/reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, conforme retro, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 17% (dezessete por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022